Tribunal: TJMT
Processo: 1008838-71.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008838-71.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comissão, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (EMBARGADO), IARA FERFOGLIA GOMES DIAS VILARDI - CPF: 293.837.768-11 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO(CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade passiva da Ginco Urbanismo Ltda. e negou provimento aos demais recursos de apelação, sob a alegação de omissão quanto à fundamentação do reconhecimento da ilegitimidade e eventual participação da empresa na cadeia de fornecimento de empreendimentos imobiliários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão relevante quanto à análise da ilegitimidade passiva da empresa Ginco Urbanismo Ltda. como matéria de ordem pública; bem como se houve omissão na análise da atuação da empresa como integrante da cadeia de fornecimento dos empreendimentos; e se a caracterização da empresa como “terreneira” implicou omissão quanto à existência de vínculo jurídico com consumidores.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC/2015, o que não abrange a simples irresignação com o conteúdo da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza da ilegitimidade passiva como matéria de ordem pública, inclusive com referência ao art. 485, § 3o, do CPC, afastando a alegação de preclusão.

5. A fundamentação da decisão também abordou a ausência de vínculo contratual da Ginco com os consumidores, a inexistência de atuação direta ou indireta nos empreendimentos e o não envolvimento da empresa em atos de comercialização, descaracterizando sua legitimidade passiva.

6. A caracterização da Ginco como "terreneira" decorreu da análise dos autos e foi acompanhada de motivação clara, não se verificando omissão ou contradição na decisão.

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reinterpretação da prova já analisada, sendo incabível o pedido de efeitos modificativos na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração. 2. O reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa demandada, por ausência de vínculo contratual e participação no fornecimento do empreendimento, não configura omissão quando devidamente fundamentado.
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, acolheram a preliminar de ilegitimidade passiva da Ginco Urbanismo Ltda. e negaram provimento aos demais recursos de apelação.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 304774858):

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL COLETIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE POR CLÁUSULAS ABUSIVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. PARCIAL PROVIMENTO. IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, visando à declaração de nulidade de cláusulas abusivas em contratos de aquisição de unidades habitacionais nos empreendimentos "Parque das Nações" e "Village do Bosque", bem como a condenação das requeridas à restituição de valores indevidamente cobrados dos consumidores.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Ginco Urbanismo Ltda. possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, em razão de sua condição de mera proprietária dos terrenos dos empreendimentos; (ii) saber se são abusivas as cláusulas contratuais relativas à taxa de evolução de obra após o “habite-se”, comissão de corretagem embutida, encargos como IPTU antes da posse e cláusula penal exclusiva contra o consumidor; (iii) saber se há perda superveniente do objeto em razão de eventual compensação administrativa realizada diretamente com consumidores.

III. Razões de decidir

3. A Ginco Urbanismo Ltda. limitou-se à cessão dos terrenos aos empreendimentos, sem participação na incorporação, construção ou comercialização das unidades, o que afasta sua legitimidade passiva, à luz do art. 29 da Lei Federal no 4.591/1964 e da jurisprudência do STJ.

4. As cláusulas que preveem: (i) a cobrança de taxa de evolução de obra após a expedição do habite-se; (ii) a transferência dissimulada da comissão de corretagem ao consumidor; (iii) a responsabilização pelo pagamento de IPTU e taxa de condomínio antes da imissão na posse; e (iv) cláusula penal unilateral, são nulas, por afronta aos princípios da boa-fé, equilíbrio contratual e dever de informação, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. A cláusula de perda de benfeitorias úteis e voluptuárias sem possibilidade de indenização configura enriquecimento sem causa, contrariando o art. 1.219 do CC e o art. 34 da Lei Federal no 6.766/1979.

6. Não há perda superveniente do objeto, sendo legítima a extensão dos efeitos da sentença coletiva aos consumidores beneficiários da tutela, ainda que tenham sido parcialmente ressarcidos administrativamente, cabendo eventual compensação em sede de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Ginco Urbanismo Ltda. provido. Recursos de PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações e Goldfarb Incorporações e Construções S/A desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A mera titularidade do terreno, desacompanhada de participação na incorporação, construção ou comercialização de unidades imobiliárias, não configura legitimidade passiva para responder por vícios contratuais. 2. São abusivas as cláusulas que impõem ao consumidor, de forma dissimulada ou antecipada, encargos ou penalidades não previstas com clareza e equilíbrio contratual, em violação ao CDC. 3. A sentença coletiva produz efeitos erga omnes e sua eficácia não é afastada pela existência de restituições administrativas não comprovadas nos autos."

Inconformado, o embargante afirma, em suma, a existência de omissão no acórdão embargado, ao não se manifestar sobre elementos constantes dos autos que, segundo o embargante, comprovariam a efetiva participação da empresa Ginco Urbanismo Ltda. na cadeia de fornecimento dos empreendimentos "Parque das Nações" e "Village do Bosque". Argumenta ainda a omissão quanto ao julgamento de agravo de instrumento anterior, que teria afastado a ilegitimidade passiva. Por fim, pugna pela modificação do julgado, com a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da Ginco.

A empresa Ginco Urbanismo Ltda., por sua vez, apresentou contrarrazões, defendendo o não acolhimento dos embargos sob o argumento de que a decisão embargada não é omissa. Defende ainda que os embargos visam apenas rediscutir o mérito, o que é inadmissível na via do art. 1.022 do CPC, haja vista que o acórdão enfrentou todas as questões relevantes, afastando com base na prova dos autos a participação da Ginco na relação consumerista.

As Empresas PDG Realty S/A e Goldfarb Incorporações e Construções S/A, não apresentaram contrarrazões aos embargos, conforme certidão de Id. 343235374.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com pedido de efeitos infringentes, em face do acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa Ginco Urbanismo Ltda. e negou provimento aos demais recursos de apelação.

A controvérsia sobre a qual cinge-se o presente recurso diz respeito à existência ou não de omissão relevante no julgamento colegiado, especificamente no tocante à apreciação da ilegitimidade passiva da Ginco Urbanismo Ltda. como matéria de ordem pública; à caracterização da empresa embargada como mera "terreneira", sem vínculo jurídico ou contratual direto com os consumidores; e à eventual desconsideração de elementos que poderiam apontar a participação da Ginco na cadeia de fornecimento dos empreendimentos imobiliários.

O embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, por não ter enfrentado adequadamente fundamentos que, no seu entender, afastariam a tese de ilegitimidade passiva. Com base nessas alegações, pleiteia o embargante a integração do julgado e a reforma do acórdão, com o afastamento da ilegitimidade passiva reconhecida.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Contudo, razão não assiste ao embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Pois bem.

O art. 1.022 do CPC delimita, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, restringindo-os a situações em que se constate obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Dito isso, não se pode perder de vista que a técnica decisória contemporânea, à luz do art. 489, §1o, do CPC, exige que o órgão julgador enfrente, com suficiência, os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, sobretudo quando se está diante de tese jurídica que, ao menos em tese, poderia conduzir a solução diversa.

É nesse ponto que os aclaratórios assumem papel relevante: não para reabrir o mérito, mas para integrar a motivação, aclarando o alcance do que foi decidido e explicitando a razão pela qual determinados fundamentos não alteram o resultado.

No caso concreto, não se verifica a existência de qualquer dos vícios processuais apontados no dispositivo legal supracitado.

Ao contrário do que sustenta o embargante, tanto o voto do Relator quanto o voto do 1o Vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, enfrentaram com profundidade e de forma clara os pontos indicados como omissos.

No voto do primeiro vogal, houve expressa menção à possibilidade de apreciação da ilegitimidade passiva a qualquer tempo, inclusive de ofício, em razão de seu caráter de questão de ordem pública, nos seguintes termos:

“[...] Outro ponto que merece ser enfatizado, com a devida vênia ao nobre colega, é que não prospera a conclusão de que a matéria estaria preclusa (art. 507 do CPC), posto que, a ilegitimidade passiva é questão de ordem pública e, portanto, pode e deve ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição”. (Voto Des. Mário Roberto Kono – Acórdão, Id. 331356865 - Pág. 11)

No mesmo sentido foi o posicionamento adotado pelo Desembargador Relator, por ocasião da retificação do seu voto, vejamos:

[...] Após a elucidativa e minuciosa manifestação do Desembargador Vogal Mário Roberto Kono de Oliveira, procedeu-se à revisitação detida e meticulosa dos autos, a fim de aferir a pertinência dos argumentos expendidos. Ressalte-se, desde logo, que a presente alteração de entendimento decorre de reflexão provocada por ocasião do pedido de vista, o qual suscitou ponderações relevantes acerca da possibilidade de conhecimento da preliminar de ilegitimidade da apelante Ginco Urbanismo Ltda., à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Com efeito, conforme destacado pelo Excelentíssimo Desembargador, a legitimidade passiva ad causam constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, sendo passível de conhecimento em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil (Id. 331356865 - Pág. 22).

Referência esta que foi acolhida por toda a Turma Julgadora, não havendo que se falar em omissão.

Ademais, quanto a caracterização da Ginco como "terreneira", o acórdão foi igualmente preciso ao tratar da atuação limitada da Ginco à cessão dos terrenos, afastando sua participação na incorporação, construção ou comercialização das unidades habitacionais.

Neste ponto, conforme pode ser ser extraído do acórdão prolatado (Id. 331356865), cumpre esclarecer que a fundamentação foi construída com base na ausência de contratos com consumidores assinados pela Ginco; na não participação da empresa nos procedimentos administrativos preparatórios à propositura da ação civil pública; e na inexistência de elementos probatórios que evidenciassem atuação concreta da Ginco como fornecedora de produtos ou serviços aos consumidores.

Portanto, a tese de que o acórdão teria omitido análise desses elementos não encontra respaldo na realidade processual.

Ao revés, a motivação lançada no julgado é clara, coesa e técnica, lastreada na legislação de regência e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive afastando a incidência da Teoria da Aparência, por ausência de vinculação direta ou indireta da Ginco com os atos questionados na lide.

A finalidade integrativa do art. 1.022 do CPC não autoriza, sob o pretexto de “corrigir premissa”, reabrir debate de mérito, sobretudo quando o órgão julgador, de modo explícito, reconheceu o contexto fático-jurídico que implicou no reconhecimento da ilegitimidade passiva.

Não se verifica, portanto, qualquer lacuna decisória, mas tão somente inconformismo da parte embargante com o conteúdo do julgado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

A omissão que autoriza os aclaratórios é aquela em que o órgão julgador deixa de apreciar questão relevante e necessária ao deslinde da causa, o que não se confunde com a mera insatisfação da parte diante da solução jurídica adotada.

Nesse sentido, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO . PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1 .022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ) . Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

[Destacamos]

Ademais, não se verifica hipótese de efeitos infringentes, pois não há vício que, uma vez sanado, conduza à modificação do resultado do julgamento. O pedido de alteração do acórdão, sob a roupagem de integração, revela-se mero inconformismo com o entendimento firmado por esta colenda Câmara.

O voto condutor encontra-se apoiado em fundamentação sólida, respaldada por precedentes do STJ e deste Sodalício, não havendo lacuna argumentativa que justifique a intervenção integrativa dos aclaratórios.

Admitir, neste caso, o uso dos embargos de declaração para reabrir o mérito de decisão colegiada devidamente fundamentada, sob o pretexto de suprir omissão inexistente, seria desvirtuar a função integrativa do recurso e comprometer a segurança jurídica.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1876801 RS 2016/0228764-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Assim, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado que comprometa sua compreensão, haja vista que se encontra devidamente fundamentado e em conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
, e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, mantendo íntegro o acórdão impugnado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois não se verifica a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026